Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708480-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Liliane de Oliveira Nascimento em face da sentença (ID 37313017) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de OI S.A., negou a concessão da gratuidade de justiça, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, II e III, do CPC/15. A Autora/Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais. Opostos Embargos de Declaração pela Apelante (ID 37313020), foram rejeitados (ID 37313022). O referido recurso (ID 37313044) não veio acompanhado de preparo. A Apelante alegou não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio e da família dela, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 98 do CPC/15, ocasião em que requereu a concessão da gratuidade de justiça. Recebidos os autos, determinei que a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, declaração de impostos de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, contracheques dos últimos 3 (três) meses, se houver, e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 38233341). Em resposta (ID 39239413), a Apelante alega que não possui declaração de renda em seu nome nos cadastros da Receita Federal porque seus ganhos não atingem o piso para a declaração obrigatória, colacionando situação cadastral do CPF (ID 39239414) e declaração da Receita Federal (ID 39239415). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, infere-se que foi negado o pedido de concessão do referido benefício à Apelante na sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de cumprimento da ordem de emenda (ID 37313017), sendo que, em pelo menos três ocasiões (IDs 37312296, 37312302 e 37312307), o Juízo a quo oportunizou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, o que não foi atendido por ela. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a Apelante se limitou a alegar que não possui declaração de renda em seu nome nos cadastros da Receita Federal porque seus ganhos não atingem o piso para a declaração obrigatória. Entretanto, apesar de intimada a demonstrar a alegada qualidade de beneficiária da justiça gratuita, não trouxe aos autos dados objetivos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, deixando de juntar qualquer outro documento capaz de subsidiar o pedido de gratuidade. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator